Tribunal: TJDFT
Processo: 0745794-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. SUSPENSÃO DA MEDIDA. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, “realiza-se a execução no interesse do exequente”, observando-se sempre “o modo menos gravoso para o executado”, nos termos do art. 805 do mesmo Código. 1.1. No presente caso, a pretensão da parte agravante de efetivação de mais uma penhora encontra amparo no inciso II do art. 851 do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e provido.